Tribunal: TJSP
Processo: 2115916-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acidente de trânsito – Penhora de 30% dos vencimentos do devedor – Vencimentos inferiores a cinquenta vezes o salário mínimo – Impenhorabilidade – Artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Ausência de fato que sirva de exceção a essa regra – Agravo de instrumento não provido.